Tribunal: STF
Processo: ARE 1341328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.
    1. Ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, incisos IV e V, do CPC (ofender a coisa julgada e violar manifestamente norma jurídica), objetivando a 8ª Vara Federal-PB, que, em desconstituição de decisão prolatada pelo Juízo da execução fiscal, rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora autor.
    2. A decisão rescindenda: esposou a tese de que a exceção de pré-executividade manejada seria, no caso, meio impugnatório inócuo para a contestação da dívida. A matéria aduzida pelo executado, com as provas que foram colacionadas aos autos, não permitiria a apreciação por meio da via de exceção de pré-executividade, uma vez que a alegação se baseia no fundamento de que o objeto da execução fiscal originária seria o mesmo de ação cautelar, mas não se refere à prova pré-constituída, qual seja, a comprovação do pagamento. Mantida, assim, a cobrança de valores decorrentes de acórdão do Tribunal de Contas da União.
    3. Esta Corte possui o entendimento de que a certidão de trânsito em julgado, embora seja um documento considerado indispensável a propositura da ação rescisória, para que se possa aferir a tempestividade de tal ação, em alguns casos pode ser suprida asua ausência, se ficar patente que a ação foi proposta dentro do prazo decadencial, ao se observar a data da decisão rescindenda e a propositura da ação. Precedentes TRF5:(Pleno, AR 6552, Relator-convocado: Desembargador Federal José Eduardo de MeloVilar Filho, DJE: 05.02.2013; Pleno, AR7318, Desembargador Federal FranciscoBarros Dias, DJE: 22/07/2014).(e-STJ Fl.100).
    4. A ausência da certidão de trânsito em julgado, pode ser suprida, haja vista in casu, que a decisão que se pretende rescindir foi proferida em 24 de outubro de 2016, publicada em 11 de novembro de 2016 e a rescisória foi proposta em 18 de maio de 2017, portanto dentro do prazo decadencial de dois anos.
    5. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a decisão de mérito a que se refere o artigo 966 do CPC/15, sujeita a ação rescisória, é a que tenha feito juízo sobre a existência, inexistência ou o modo de ser da relação objeto da demanda, que tenha incursionado no direito material, projetando efeitos externamente ao processo e inviabilizando a rediscussão da matéria”. Precedente: (STJ, AINTARESP 1295812,Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJE: 30/08/2019).
    6. O caso é de adoção da posição traçada pela Corte Superior, ao definir que adecisão que afirmou apenas a inviabilidade de análise da matéria em sede de exceçãode pré-executividade, não está sujeita à impugnação pela via rescisória, haja vista quenão enfrentou o mérito das alegações. Precedente: (STJ, AINTARESP - 257221,Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJE: 22/11/2018).
    7. Condena-se o autor ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, cuja execução fica suspensa pelo prazo de cinco anos, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita, conforme previsão do art. 98, § 3º, do Código de Ritos.
    8. Ação Rescisória extinta, sem resolução de mérito.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente